Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADOS. PATRIMÔNIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL DESPROVIDO DE TÍTULO DOMINIAL. PENHORA DOS DIREITOS CORRELATOS. DEFERIMENTO. CESSÃO DOS DIREITOS CONSTRITOS NO CURSO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. POSTULAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO RESERVADA À CESSIONÁRIA DOS DIREITOS PENHORADOS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA CESSIONÁRIA. AFIRMAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. INVIABILIDADE (CPC, ART. 792, §4o). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo os pressupostos inerentes às condições da ação e à formulação de qualquer pretensão em juízo, somente o titular do direito está revestido de legitimação para defendê-lo, porquanto a ninguém é lícito e permitido defender direito alheio em nome próprio, salvo as situações excepcionadas pelo legislador (CPC, art. 18), o que obsta que, no ambiente executivo, o executado, após ultimação da penhora de bem integrante do seu patrimônio, acorra aos autos para defender a desconstituição da constrição sob a ótica de que alcançara bem do qual dispusera, pois implica a formulação a assunção da defesa dos direitos detidos pelo eventual adquirente ou cessionário do bem penhorado.
2. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre bem de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora que alcançara bem da titularidade de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
3. De conformidade com a textualidade do preceituado no § 4o do artigo 792 do estatuto processual, eventual reconhecimento de subsistência de fraude à execução decorrente da alienação de bem integrante do patrimônio do devedor no curso do executivo demanda a prévia intimação do adquirente para, querendo, opor embargos de terceiro, ou seja, pressupõe a observância do contraditório em relação ao adquirente do bem que teria sido disposto de forma ilegítima, tornando inviável que a postulação seja formulada e examinada à margem de aludida condição.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.